Tribunal: TRF3
Processo: 0012314-91.2011.4.03.6104
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
72/236)

0012314-91.2011.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2109385

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS IMPROVIDOS DA CAIXA SEGURADORA S/A.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

2. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

3. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

4. Conforme o art. 1.025, §1o, do Código de Processo Civil/2015, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

5. Embargos improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGUDORA S/A, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.